Tribunal: TJMT
Processo: 1033973-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033973-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA - CPF: 066.313.309-20 (AGRAVANTE), SERGIO MAY PEDREIRA - CPF: 223.709.945-68 (AGRAVADO), MARIA PATRICIA BITTENCOURT FERREIRA - CPF: 238.070.835-53 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE LUCROS EMPRESARIAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE – DÍVIDA PENDENTE HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS – AUSÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É cabível a penhora de percentual dos lucros empresariais do devedor quando esgotadas as tentativas de localização de bens suficientes para satisfazer o crédito, em respeito aos princípios da efetividade da execução e da dignidade da justiça.

2. A fixação do percentual em 20% sobre os lucros foi realizada em patamar razoável, não comprometendo a subsistência do agravante e respeitando o princípio da proporcionalidade.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Sinop
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial 1000667-14.2018.8.11.0015
, a qual DEFERIU o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos lucros a serem distribuídos ao Executado, ora Agravante, referente à empresa J C ROMERO DE SOUZA LTDA, até o montante do débito exequendo.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais (id. 255453165), que a decisão agravada
“é excessiva e gravosa para o Agravante, além de não ter sido observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC”
. Para tanto, argumenta que
“no presente caso, foi realizada apenas pesquisa SISBAJUD, para tentativa de bloqueio de valores, e pesquisas RENAJUD e INFOJUD para a localização de eventuais bens passíveis de penhora”
.

Diante desse contexto, requer
“em sede liminar seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins suspender a decisão guerreada por este Eminente Relator, até o julgamento do Agravo de instrumento”
. E no mérito, que
“seja reformada a decisão que determinou o pedido de penhora de 20% dos lucros a serem distribuídos ao Agravante, pleiteada pelos Agravados, devendo ser extirpada”
.

Por meio da decisão proferida no id. 255795679 indeferi a antecipação de tutela pretendida,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (id. 263020293) sustentando, em síntese, que a Agravante teria adotado estratégias protelatórias ao longo do processo, dificultando a execução. Para tanto, argumentam que o Agravante ostenta, em suas redes sociais, possuir um padrão de vida elevado, incompatível com a alegação de que vem enfrentando dificuldades financeiras.

Argumenta que as buscas realizadas ao longo dos anos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não localizaram bens ou valores suficientes para satisfazer a obrigação, justificando a penhora dos lucros da empresa e, ainda, que a penhora foi fixada em percentual razoável, garantindo a subsistência do Agravante e de sua família.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Sinop
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial 1000667-14.2018.8.11.0015
, a qual DEFERIU o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos lucros a serem distribuídos ao Executado, ora Agravante, referente à empresa
J C ROMERO DE SOUZA LTDA
, até o montante do débito exequendo.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão recorrida viola a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, uma vez que os agravados não teriam esgotado as tentativas de constrição de outros bens.

Ademais, alega que atravessa grave crise financeira e que os valores objeto da penhora são imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC e subsidiariamente, requer a redução do percentual da penhora de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento).

Contrarrazões foram apresentadas pelos Agravados, que pugnam pela manutenção da decisão recorrida,

ressaltando que a execução se arrasta há mais de 7 (sete) anos, sem que o crédito tenha sido satisfeito, bem como que as tentativas de localização de bens do Agravante mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas, e que a medida deferida é proporcional, não comprometendo a subsistência do devedor.

Sustenta, ainda, que
o Agravante ostenta, em suas
redes sociais, possuir um padrão de vida elevado incompatível com a alegação de que vem enfrentando dificuldades financeiras.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo NÃO comporta provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à possibilidade de se proceder à penhora de 20% dos lucros a serem distribuídos ao Executado, ora Agravante, referente à empresa em que é sócio.

Sem delongas, a jurisprudência, em consonância com o disposto no art. 1.026 do CC, autoriza, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há óbice legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si.
(N.U 1019883-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)
(Destaquei).

E da jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu penhora dos lucros da empresa em que o executado é sócio remanescente, determinando depósito nos autos juntamente com documentação comprobatória. Admissibilidade. A penhora de dividendos dos sócios está prevista no artigo 1.026 do Código Civil. Lucros e dividendos a serem distribuídos aos executados equivalem a dinheiro e, portanto, têm preferência na ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Penhora que atinge o patrimônio do sócio e não da pessoa jurídica. Além do mais, esta categoria de ganhos financeiros não se confunde com pró-labore. Executado não indicou qualquer bem penhorável, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 829, § 2º do CPC, a afastar tese de onerosidade excessiva. Admissível penhora dos lucros na forma determinada na origem. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2045376-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023).

Quanto à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, observa-se que os Agravados realizaram as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor, utilizando-se dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais resultaram infrutíferas.

Nesse cenário, a penhora de lucros empresariais se mostra medida compatível com os princípios da efetividade e da celeridade processual, ainda mais em face da longa duração do processo executivo, que já se arrasta por mais de 7 (sete) anos.

No tocante ao percentual fixado de 20%, entendo que foi fixado em patamar razoável, compatível com a situação financeira do Agravante e suficiente para garantir a satisfação parcial do crédito.

Não há nos autos elementos que comprovem que os lucros penhorados comprometem a subsistência do Agravante e de sua família, uma vez que se trata de percentual incidente apenas sobre os lucros distribuíveis, não alcançando os valores eventualmente percebidos a título de pró-labore.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025